Tribunal: TJDFT
Processo: 0711736-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança de Aluguéis, na qual a parte autora interpôs apelação contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
2. Em suas razões, sustenta que não compareceu à audiência de conciliação porque o réu não havia sido intimado. Requer a nulidade da sentença a fim de que o processo retorne ao juízo de origem para seu regular trâmite. Contrarrazões não foram apresentadas.
3. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista a documentação que comprova a situação de hipossuficiência.
4. De início, importante destacar que a denominação equivocada do recurso inominado como apelação não impede o seu conhecimento quando cumpridos os requisitos de admissibilidade. No caso, estão preenchidas as condições dispostas nos art. 41, § 2o e 42, da Lei 9.099/95, de modo que o recurso deve ser conhecido.
5. A Lei no 9.099/95, que dispõe sobre o Juizado Especial Cível, prevê em seu artigo 51, I e §2o, da Lei 9.099/95 que o processo deverá ser extinto quando a parte autora deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo sem comprovar que a ausência decorreu de força maior, devendo arcar com o pagamento das custas do processo.
6. No caso sob análise, a autora defende que deixou de comparecer à audiência de conciliação por concluir que audiência deveria ser cancelada por falta da intimação do réu.
7. Compulsando os autos, observa-se que a autora, já havia feito, anteriormente, a solicitação para remarcar a audiência de conciliação, o que foi aceito para designação de nova data (ID. 41816013). Ademais, registra-se que a parte autora não apresentou justificativa tempestiva para sua ausência somente o fazendo quando da interposição do presente recurso.
8. Desse modo, não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença vez que, nestes mesmos autos, na primeira tentativa de realização da sessão de conciliação, a autora apresentou motivação para seu não comparecimento, mas dessa vez não o fez.
9. Com efeito, tem prevalecido o entendimento de que a apresentação de justificativa após a prolação de sentença não tem o condão de reverter o julgamento sem resolução de mérito do processo, mas tão somente de isentar a parte do pagamento das custas, em caso de força maior, nos termos do art. 51, § 2.o, da Lei n.o 9.099/1995.
10. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado desta Turma: JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO. JUSTIFICATIVA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO. ART. 51, I, DA LEI No 9.099/1995. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso. 2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 5o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9099/95, tendo em vista a ausência da parte autora à audiência de conciliação designada. 3. Argumentaram os recorrentes que até a data designada para realização da audiência de conciliação, o requerido ainda não havia sido citado, sendo que aparte autora ainda estava envidando esforços para sua localização. Explicou que ante a impossibilidade de realização do acordo, escopo da audiência designada, posto que o requerido ainda não havia sido citado, deixou de comparecer ao ato, aguardando a designação de nova data após a efetivação da citação. Pugnou pela anulação da sentença e designação de nova data para realização da audiência de conciliação. 4. O recorrido, por ocasião das contrarrazões, aduziu que a parte autora, devidamente intimada para a audiência designada, deixou de comparecer ao ato, sem apresentar justificativa legal e 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. tempestiva. Requereu, ao final, a manutenção da sentença. 5. Nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. 6. Já o § 1o do mesmo artigo diz que a extinção do processo independerá de prévia intimação pessoal das partes. 7. Reza o § 2o de referido artigo que em caso de ausência da parte autora a qualquer das audiências designadas, devidamente justificada por motivo de força maior, poderá ensejar tão somente a isenção do pagamento das custas. 8. No caso em tela, a parte autora afirmou não ter comparecido à audiência de conciliação designada em razão da não citação da parte adversa, o que frustraria a tentativa de composição, objetivo da audiência. No entanto, tal justificativa não é apta a afastar a extinção do feito por desídia, posto inexistir tal previsão legal. 9. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso a fim de manter a r. sentença recorrida. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Vencido o recorrente, recolhidas as custas processuais, fixo honorários de sucumbência em seu desfavor, na quantia equivalente a 10% do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. grifo nosso. (Acórdão 1440369 , 0765183-22.2021.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no PJe: 10/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Sem honorários, dada ausência de contrarrazões.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.